Tribunal: STJ
Processo: 0224164-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1012626 - SP (2025/0224164-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERSON CARLOS MACAGNAN (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
FEIRO TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em revisão criminal de condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo, alegando nulidade das provas por violação de domicílio.
2. A decisão impugnada considerou que o
foi utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso especial em revisão criminal, não cabendo ao STJ processar o pleito revisional,
conforme art. 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que
justifique a nulidade das provas obtidas e se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ reiterou que o
não é a via adequada para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o agravo regimental deve atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório. 2. O
foi utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso especial em revisão criminal, não cabendo ao STJ processar o pleito
revisional, conforme art. 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal. 3. O agravo
e
Documento eletrônico VDA50244594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: dc9ef666-07bc-4ba1-b42a-b7159268fc61

regimental deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser
conhecido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I, alínea " "; CPP, art. 621.
e
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
10/5/2016
de
; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
6/9/2024
da Fonseca, DJe de
.
30/6/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: dc9ef666-07bc-4ba1-b42a-b7159268fc61

AgRg no HABEAS CORPUS No 1012626 - SP (2025/0224164-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EVERSON CARLOS MACAGNAN (PRESO)
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
FEIRO TRANSITADO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em revisão criminal de condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de
arma de fogo, alegando nulidade das provas por violação de domicílio.
2. A decisão impugnada considerou que o
foi utilizado como substituto de
habeas corpus
recurso especial em revisão criminal, não cabendo ao STJ processar o pleito revisional,
conforme art. 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal.
e
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que
justifique a nulidade das provas obtidas e se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de revisão criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ reiterou que o
não é a via adequada para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, não havendo
teratologia ou coação ilegal que desafie a concessão da ordem.
6. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que o agravo regimental deve atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O
não é a via adequada para análise de teses que
habeas corpus
demandem incursão no acervo fático-probatório. 2. O
foi utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso especial em revisão criminal, não cabendo ao STJ processar o pleito
revisional, conforme art. 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal. 3. O agravo
e
regimental deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada para ser
conhecido."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, inciso I, alínea " "; CPP, art. 621.
e
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
Jurisprudência relevante citada:
; STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
10/5/2016
de
; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
6/9/2024
da Fonseca, DJe de
.
30/6/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EVERSON CARLOS
MACAGNAN contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi condenado "às penas de 11 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 1 ano e 08 meses de detenção, em
regime inicial semiaberto, além do pagamento de 1.182 dias-multa, pela pratica
respectivamente dos crimes tipificados nos artigos 33 “caput”, da Lei no 11.343/06 e 12
da Lei n 10.826/03, a qual foi revista pelo v. Acórdão [...] da c. 16a Câmara de Direito
Criminal deste E. Tribunal de Justiça, que ajustou o cálculo da reprimenda mitigando as
sanções para os montantes respectivos de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e de 1 ano e 4 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de
" (fls. 9-10).
813 dias-multa, tendo ocorrido seu trânsito em julgado no dia 5/09/2023
A ação penal transitou em julgado e a defesa propôs a revisão criminal.
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

Nas razões do presente recurso, a defesa repisa os fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando que a decisão monocrática merece reconsideração, tendo
writ
em vista que o
impetrado evidencia situação de flagrante ilegalidade.
habeas corpus
Alega que "foi condenado com base em provas obtidas a partir de busca e
apreensão realizada em endereço distinto daquele inicialmente autorizado, sem prévia
" (fl.
autorização judicial específica ou diligência preliminar que justificasse tal extensão
56).
Assere que a diligência no novo endereço se deu de forma açodada e
arbitrária, sem campana e investigação preliminar.
Invoca o tema n. 280, STF e aduz que as provas obtidas mediante violação de
domicílio, sem as devidas formalidades legais, são ilícitas, devendo ser desentranhadas
do processo.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 54.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia consiste em se aferir a possível nulidade do processo
pela suposta violação de domicílio.
Na hipótese, o
foi impetrado contra uma revisão criminal de
habeas corpus
condenação com trânsito em julgado.
Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam
nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os
requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas
provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da pena.

Aliás, segundo a origem, sequer a hipótese seria de flagrante ilegalidade no
caso concreto (fl. 9):
REVISÃO CRIMINAL.
Tráfico drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido - Arts. 33,
, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei n° 10.826/03 -
caput
Pedido de reconhecimento de nulidade de provas de materialidade do
delito por irregularidade da busca domiciliar.
Alegação de falta de justa causa para expedição de mandado
de busca em imóvel que não fez parte das investigações. Rejeição
Mandado judicial expedido com fundamento em comprovada suspeita
de guarda de entorpecentes em imóvel alvo da ação policial. Réu visto
em plena fuga para imóvel onde foram encontradas as drogas.
Possibilidade de ingresso no domicílio, ainda que sem autorização
judicial. Precedentes. Busca no imóvel, ademais, legitimada pela
situação de flagrância algo a descaracterizar qualquer ilegalidade na
diligência. Crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo
.
por deliberação exclusiva do seu agente ativo
Ausente prejuízo a se reconhecer a nulidade aventada e
consequente contaminação das provas de materialidade. Precedentes.
Ausência de irregularidade na obtenção das provas.
Ação revisional indeferida. (grifei)

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n. 1.492.256/PR,
em sessão virtual de fevereiro/2025, por maioria, deu provimento ao agravo regimental
para julgar procedentes os embargos de divergência, reconhecendo a licitude das provas
colhidas a partir da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, restabelecer o
acórdão condenatório da origem nesse sentido.
:
In verbis
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo
Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de
Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma
desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas
razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas
delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do
RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em
recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado
de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4.
Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE
sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma
que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão
impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento
dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI,
do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min.
GILMAR MENDES, DJe de
, Tema 280 de Repercussão
10/5/2016
Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob
pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados . 6. O entendimento
adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os
agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que
indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a
respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca
domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e
sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g
(quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta)
gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze)
pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando
aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”,
conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de
drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em
depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de
crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema
280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para
julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência (RE n. 1.492.256
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

/PR, Plenário, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de
).
6/3/2025

Diante disso, o
não foi conhecido, pois, ao fim, utilizado como substituto
writ
de um recurso especial em revisão criminal ou mesmo uma tentativa de nova revisão
criminal em um Tribunal Superior.
Conforme o artigo 105, inciso I, alínea " ", da Constituição Federal, compete
e
a este STJ, originariamente e somente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de
".
seus julgados
Nessa linha:
[...] Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
. Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional. [...] Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 861.867
/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024

De todo modo, não verifico a presença de teratologia ou coação ilegal que
desafie a concessão da ordem, nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
;
30/6/2023
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
29/6/2023
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no
23/5/2023
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do
,
habeas corpus
deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que
tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48806841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:26:47
Código de Controle do Documento: a4d083a9-9afd-4b8b-aa9e-2be8f52b5a9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.012.626 / SP
Número Registro: 2025/0224164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15011478220228260594 15184104720228260071 22228266520248260000 22506122022 4083568202
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADRIANO PROCOPIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: EVERSON CARLOS MACAGNAN (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVERSON CARLOS MACAGNAN (PRESO)
ADVOGADO : ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA - SP188301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA50167359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: 42d36285-05b5-4870-9b27-8755d33ce9b3

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/08/2025
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan
Paciornik.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:30:42
Código de Controle do Documento: 42d36285-05b5-4870-9b27-8755d33ce9b3